Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Pinto contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0044666-49.2002.8.07.0001, nos seguintes termos (Id. 198977352): “Defiro o pedido de ID 198967426. Expeça-se ofício de transferência das quantias que se encontram depositadas em conta vinculada ao processo na conta indicada na mencionada petição. Aguarde-se o prazo de 06 meses, a contar da presente decisão para requerer o levantamento das importâncias a serem depositadas pelo órgão empregador da executada. Suspenda-se a tramitação processual.” Discorre a Agravante que objetiva executar aluguéis não pagos e que têm origem há 21 anos. Relata que, não obstante os esforços para localizar bens passíveis de penhora, somente conseguiu penhorar 10% da aposentadoria da Agravada. Sustenta que o valor penhorado é depositado em conta judicial mensalmente, todavia, o d. Magistrado determinou que se aguardasse seis meses para levantar os valores. Registra que não é a primeira decisão do Juiz nesse sentido e que a Agravante é pessoa idosa, com 82 anos de idade, o que a inviabiliza requerer a cada 6 (seis) meses o levantamento dos valores penhorados. Afirma que não pode ser penalizada em detrimento do bom funcionamento da vara, e que caberia ao magistrado colocar à disposição da serventia mais funcionários para cumprir as metas e realizar os serviços com a agilidade necessária. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de expedição mensal de alvará para o levantamento dos valores depositados em conta judicial. Nas contrarrazões Id. 60965650, o Agravado requer que o recurso não seja conhecido, em razão de manifesta intempestividade. O recolhimento do preparo está comprovado (Id. 60932269). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Como visto, pretende a Agravante que a r. decisão agravada seja reformada para que seja acolhido o pedido de expedição mensal de alvará de levantamento dos valores depositados em seu favor em conta judicial. Registra a Agravante que não é a primeira decisão do Juiz nesse sentido, e que, por ser pessoa idosa, com 82 anos de idade, é inviável requerer a cada 6 (seis) meses o levantamento dos valores penhorados. Sucede que, na espécie, a matéria referente à expedição de alvará de levantamento a cada 6 (meses) se encontra preclusa. Sucede que, em 5.10.2023, o d. Magistrado de origem proferiu a seguinte decisão (Id. 174200983): “Indefiro o pedido de ID 174195892, eis que o valor já fora transferido à exequente em 03/07/2023, conforme se pode observar ao ID 164034603. Aguarde-se o prazo de 06 meses, a contar da decisão de ID 166910559 para requerer o levantamento das importâncias a serem depositadas pelo órgão empregador da executada. Suspenda-se a tramitação processual.” Inconformada com a decisão Id. 174200983, a Agravante requereu novamente o levantamento mensal dos valores penhorados, tendo o Juiz a quo confirmado o indeferimento do pedido, nos seguintes termos (Id. 180454942): “Indefiro o pedido de levantamento mensal dos valores penhorados, uma vez que a decisão de ID 174200983 já há muito encontra-se preclusa e tal lapso temporal não trará prejuízo aos interesses da credora. Contudo, para fins de celeridade e economia processuais, defiro, apenas nesta oportunidade, o levantamento das importâncias que já se encontram depositadas em conta vinculada a este processo, mediante transferência para a conta indicada na petição de ID 180449701. Informo, porém, que não serão autorizadas novas expedições de ofício de transferência fora do prazo já delimitado, uma vez que tanto a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitadas de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de processos submetidos a pedidos de realização de penhora e ofício/alvará de levantamento.” A Agravante deixou, na ocasião, transcorrer em branco o prazo legal, sem interpor o recurso adequado. Em 5.6.2024, o d. Magistrado, ao deferir a expedição de alvará, determinou novamente que se aguardasse o prazo de 6 (seis) meses, a contar do levantamento das importâncias depositadas. Desse modo, constata-se que se operou a preclusão, porquanto as questões aqui trazidas já foram decididas pelo juiz em momento oportuno. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento e consignou ter sido o pleito de ressarcimento das despesas com funeral remetido às vias ordinárias, conforme decisão pretérita. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte já se insurgiu. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1615452, 07243203820228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora